Tribunal: TJSP
Processo: 1074278-17.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência. Recurso da ré-embargante.

Para ajuizamento da ação monitória, exige-se prova escrita, sem eficácia de título executivo, que comprove a existência da obrigação e seja "suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência. Recurso da ré-embargante.

Para ajuizamento da ação monitória, exige-se prova escrita, sem eficácia de título executivo, que comprove a existência da obrigação e seja "suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor". (REsp 1.381.603/MS, 4aTurma, DJe 11/11/2016).

Monitória ajuizada com base em contrato de prestação de serviços educacionais que não prevê a cobrança das refeições. Prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória nos termos do art. 700 do CPC.

Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação extinta, sem resolução de mérito. Ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita.